Tribunal: TJBA
Processo: 8044877-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044877-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRO SOUZA REIS

Advogado(s)
:

AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
AGNAILTON VENTURA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/2015, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em Ação de Reintegração de Posse, sob o argumento de inexistência de prova suficiente da posse exclusiva do Recorrente, sobre o imóvel litigioso. O Insurgente alegou esbulho possessório praticado pelos Demandados e requereu liminar de reintegração, sustentando que a “declaração de respeito de limites” comprovava a sua posse exclusiva sobre o “beco” objeto da disputa. Alegou, ainda, cerceamento de defesa, pela ausência de sua oitiva em audiência de justificação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 561 do CPC/2015; e, apurar se houve cerceamento de defesa, em razão da não oitiva do Requerente, na audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de liminar possessória exige prova inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho e de sua data, bem como da perda da posse (CPC, art. 561), elementos não evidenciados em juízo de cognição sumária.

4. As provas testemunhal e documental produzidas até o momento, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de justificação e as fotografias juntadas, apontam para o uso compartilhado da área litigiosa entre as partes, fragilizando a alegação de posse exclusiva do Suplicante.

5. A instalação de cerca pelos Requeridos, com o objetivo de conter animais, não configura, por si só, esbulho possessório, sobretudo quando se demonstra, ainda que indiciariamente, o uso comum do local.

6. Não se vislumbra cerceamento de defesa, a ausência de oitiva do Acionante na audiência de justificação, por se tratar de fase sumária e informativa, em que o Juízo possui discricionariedade na condução da produção probatória inicial, podendo postergar a colheita de prova para a audiência de instrução.

7. A decisão interlocutória, que indefere tutela provisória, não apresenta ilegalidade manifesta, tampouco abuso de poder, devendo ser prestigiado o juízo de cognição sumária e de proximidade com os fatos, exercido pelo Magistrado de primeiro grau.

8. A modificação da decisão liminar exige demonstração inequívoca de erro ou injustiça, o que não se evidenciou na espécie, sendo possível a revisão do entendimento pelo Juízo
a quo,
diante de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 373, I; 561; 562; 1.012, § 4º; 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente indicados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044877-97.2025.8.05.0000, da Comarca de Camacan, onde figura como Agravante ALEXSANDRO SOUZA REIS, sendo Agravados MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LIMA e JOSÉ SANTOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .